Tribunal: TJDFT
Processo: 0703854-38.2018.8.07.0008
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA PARA A CAUSA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR AFASTADA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. FINANCIAMENTO. AUTOMÓVEL RECUPERADO DE SINISTRO. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA QUE FIGURA COMO VENDEDORA NO CONTRATO. ÔNUS DA PROVA. RESSARCIMENTO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. O presente caso deve ser regido pelo sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990) que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor, previsto no art. 5o, inc. XXXII, da Constituição Federal.
2. As questões relacionadas à condição da ação, como a legitimidade passiva, são aferidas “in status assertionis”, ou seja, à luz do que o autor afirma na petição inicial. Ultrapassado este momento e sendo necessária uma cognição mais aprofundada a questão passa a ser de mérito.
3. O art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que cabe ao autor o ônus da prova de fato constitutivo de seu direito.
4. O art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil, dispõe que cabe ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
5. O dano moral decorre de uma violação de direitos da personalidade, atingindo, em última análise, o sentimento de dignidade da vítima. Pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica.
6. À míngua de parâmetros legais, matemáticos ou exatos, o juiz deve utilizar o seu prudente arbítrio, o bom senso, a proporcionalidade ou razoabilidade para valorar o dano moral. A atuação do juiz dirige-se a encontrar uma quantia que não seja ínfima, simbólica, que não represente uma mera censura judicial, ou reduzida a ponto de desmerecer a relevante natureza jurídica do bem da vida violado (direitos da personalidade).
7. Não verificada a prática de nenhuma das condutas enumeradas nos incisos do art. 80 do Código de Processo Civil, mostra-se incabível a condenação da parte por litigância de má-fé.
8. Apelação desprovida.